Tribunal: STF
Processo: HC 239592
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO E TENTATIVA DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER. EXECUÇÃO DE EX-COMPANHEIRA (MAIS DE TRINTA FACADAS), PELO TÉRMINO DO RELACIONAMENTO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO À INSTRUÇÃO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.4.2024, por Gustavo Rene Mantovani Godoy, em benefício de 
D I M S, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 14.3.2024, denegado o Habeas Corpus n. 873.113/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada pela prática de feminicídio qualificado e tentativa de ocultação de cadáver (incs. I, III, IV e VI do § 2º e § 2º-A do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal e art. 5º da Lei n. 11.340/2006), após dar mais de trinta facadas em sua ex-namorada (que buscava terminar o relacionamento), tentando esconder seu corpo em uma mala e evadindo-se do distrito da culpa. 



    3. Sustentando ilegalidade na prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2257561-61.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado, em acórdão com a ementa seguinte:



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. Prisão preventiva. Pedido de revogação. Inadmissibilidade. Decisão impugnada fundamentada. Gravidade concreta da conduta. Paciente que teria matado a namorada, por motivo fútil e de surpresa, com inúmeras facadas, bem como tentou ocultar seu cadáver em uma mala. Consta, ainda, que o paciente colocou as roupas da vítima na máquina de lavar e tentou limpar o sangue do apartamento. Necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Ordem denegada” (doc. 5).



    4. Contra esse julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 873.113/SP no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, em 14.3.2024, nestes temos:



    “Infere-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito tipificado nos arts. 121, § 2º, I, III, IV, VI, e § 2º-A, art. 211, c/c o art. 14, II e 61, II, ‘b’, todos do Código Penal e art. 5º da Lei n. 11.340/2006 – feminicídio no âmbito da violência doméstica. 



    A prisão temporária, decretada em 15/9/2023, foi convertida em custódia preventiva mediante os fundamentos que ora transcrevo, in verbis (fls. 22-25, grifei): 



    ‘[...] Segundo consta, foi instaurado este procedimento com intuito de se apurar crime de homicídio consumado, em tese praticado pelo investigado contra T.C.F.. Destaca o I. Delegado de polícia, terem policiais militares, em patrulhamento, sido acionados para atender ocorrência registrada em virtude do desaparecimento da vítima, que residia na Rua Coronel Spinola de Castro, 4900, neste município. No local, foram recepcionados por Maria Clara e Isabel Barbosa, a primeira, amiga da vítima, e a segunda, funcionária do edifício. Ouviram de Maria Clara, que esta teria procurado a vítima a pedido de familiares, preocupados em razão de falta de comunicação de T.C.F.. Acrescentaram, ainda, ter Isabel informado várias tentativas de falar com a vítima, por intermédio do interfone e mesmo pessoalmente, todas infrutíferas. Destaca-se que no curso das investigações, Maria Clara e Isabel foram ouvidas pela Autoridade policial. Maria Clara teria dito desconfiar da conduta da vítima no dia dos fatos, pois após várias tentativas de comunicação via ‘WhatsApp’, T.C.F. respondeu ter excesso de trabalho a impedir a comunicação por mensagens ou mesmo via ligações. Todavia, esclareceu a testemunha, saber que não trabalhava, a vítima, naquela data. A testemunha acrescentou que a vítima e o investigado mantinham relacionamento, indicando fadado ao insucesso, pois amigos em comum já teriam alertado T.C.F. a terminar o relacionamento. Isabel Barbosa disse residir a vítima no terceiro andar do edifício e que mantinha relacionamento com o investigado. Segundo registros verbais, no dia anterior aos fatos, ambos teriam discutido, mas a desavença teria se encerrado. Acrescentou ter se dirigido até a porta do apartamento, mas não foi atendia, escutando do investigado que T.C.F. teria discutido com ele e deixado o local. A testemunha também disse que a vítima sempre saia pela portaria do prédio, mas que na ocasião não a viu, fato que também teria lhe causado estranheza. Isabel ainda disse que em razão do desespero de Maria Clara, solicitou que dois funcionários subissem ao apartamento para buscar, junto a Davi, informações sobre o paradeiro da vítima, porém sem sucesso. Disseram os funcionários a Isabel, ter Davi sugerido fosse acionada a polícia. Por fim, Isabel, estranhando a situação, entrou em contato com a síndica e advogada do edifício, bem como, com a proprietária do imóvel, que autorizou a entrada no apartamento. Registre-se, que no momento em que os agentes militares ingressaram no apartamento, Davi já não estava no local, mas é do conhecimento que o investigado teria pernoitado com a vítima e deixado o apartamento às 16h15min. A cena verificada no local, típica de crime, demonstrou requintes de crueldade. Constatou-se a presença de substância hematoide em vários cômodos da casa, em especial no quarto e no banheiro. Também verificou-se a presença da mesma substância em utensílios domésticos, roupas e objetos que guarneciam o imóvel. Durante vistoria no local, foi localizada uma mala na lavanderia do imóvel. No interior, foi encontrado o corpo da vítima, que estava despido. Imagens do circuito interno do edifício apontaram o momento em que o investigado, de forma tranquila, deixou o imóvel, em veículo acionado via aplicativo. Identificado o motorista, este confirmou o transporte do investigado do ‘flat’ para um endereço localizado na Rua Doutor Raul Silva, 272, nesta cidade. Mencionou ter constatado estar Davi tranquilo durante o curso da viagem e que usava uma bandana na cabeça. A testemunha mencionou sentir cheiro de bacon, sendo respondido por Davi se tratar de carne. Esclarece o I. Delegado ter ouvido informalmente a confissão do investigado. A análise dos autos destaca a existência de elementos da autoria e materialidade do crime acima especificado. Merece enfoque a conduta do acusado, a revelar a necessidade da prisão, pois indica ser pessoa resistente ao estado de legalidade normal, em que as autoridades exercem suas precípuas atribuições e os cidadãos as respeitam e acatam. Consideradas as circunstâncias fáticas do crime descrito, suposta é a periculosidade do agente, ao insistir em desobedecer regras sociais, de forma mais grave, na ação, ao que parece, de ter matado T.C.F., com requintes de crueldade. Assim, para a garantia da ordem pública, deve ser afastado do convívio social. Ainda, para a conveniência da instrução processual, exige-se o afastamento do investigado, evitando-se eventuais interferências quando da colheita de provas, valendo a pena mencionar, eventual aproximação com envolvidos e ou testemunhas. Porque necessária a aplicação futura da lei, deve ser detido o investigado, uma vez que, desobediente à determinações legais, pode deixar o distrito da culpa, com a intenção de não responder pela conduta em análise [...]’. 



    A Corte local denegou a ordem e consignou o seguinte 
(fls. 26-30, destaquei): 



    ‘[...] o paciente e vítima mantinham um relacionamento amoroso há cerca de 03 anos e moravam juntos no apartamento daquela, que era a principal responsável por arcar com as despesas da casa. No dia 18/08/2023 o casal teve uma discussão. A vítima manifestou o desejo de terminar o relacionamento. Diante desta decisão e, temendo perder o padrão de vida que levava, o paciente resolveu matá-la. Para tanto, enquanto a vítima dormia de bruços em sua cama, o paciente pegou uma faca e passou a golpeá-la no pescoço e rosto. A vítima acordou e tentou se defender e acabou sendo ferida nas mãos e braços, bem como caiu ao chão [...] o paciente continuou a golpeá-la, desferindo cruelmente mais de 30 facadas, levando-a a óbito. Em seguida, o paciente levou o corpo da vítima até o banheiro, tirou as suas roupas e a posicionou debaixo do chuveiro para limpar o sangue. As roupas da vítima foram colocadas na máquina de lavar roupas. O paciente tentou limpar o sangue do quarto com o auxílio de um rodo e de uma vassoura [...] com a intenção de ocultar o corpo da vítima e deixar o apartamento sem ser descoberto, o paciente o dobrou e o colocou dentro de uma mala de viagem. Logo após, levou a mala até a área de serviço do apartamento [...] há indícios de autoria e materialidade, conforme elementos informativos colhidos nos autos e acima descritos [...] dessa forma, não se constata constrangimento ilegal na prisão preventiva para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal’. 



    II. Prisão Preventiva – legalidade 



    A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). 



    A decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315, ambos do CPP). 



    Apoiado nessa premissa, verifico que não há ilegalidade a sanar. O juiz de primeira instância e o Tribunal a quo denegaram a ordem ao fundamento da legalidade do decreto prisional, pois encerra a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu. 



    A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Depreende-se a gravidade do delito, pois se trata de homicídio qualificado ‘por motivo torpe, mediante meio cruel, agindo de surpresa, recurso que dificultou a defesa da ofendida e contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino’ (fl. 17), haveria ceifado a vida de sua companheira T. DA C. F., com 30 golpes de faca e escamoteado o corpo da ofendida no interior de uma mala, em razão dela haver manifestado a intenção do término relacionamento amoroso. 



    Quanto ao periculum libertatis, as instâncias precedentes manifestaram que a necessidade e adequação da medida cautelar pessoal mais severa para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, haja vista o modus operandi por ele adotado, uma vez que se trata de homicídio contra convivente, motivado pelo temor de o paciente perder o padrão socioeconômico e de ele haver desferido excessivos golpes de faca contra a vítima e guardado o corpo em uma mala de viagem. Ademais, justificou-se a cautela máxima em virtude da proximidade de comunicação do acusado com as testemunhas que, desconfiadas do silêncio da vítima, solicitaram auxílio policial. 



    Segundo a orientação desta Corte, a gravidade dos fatos concretamente considerados, evidenciada por seu modus operandi, justifica a constrição cautelar (HC n. 566.968/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 17/6/2020, grifei). 



    Nas hipóteses em que a dinâmica dos fatos e as demais circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são suficientes para demonstrar a necessidade de garantia da ordem pública e, por isso mesmo, constituem fundamento idôneo para a custódia provisória. 



    Portanto, em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. 



    Em tempo, o crime tipificado está inserido no contexto de violência doméstica. Corrija-se a autuação para constarem apenas as iniciais do nome do agravante, haja vista que há, na hipótese, motivo legal para a ocultação da identidade do réu, a fim de preservar a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem da ofendida, com fulcro no art. 201, § 6º, do Código de Processo Penal. 



    III. Dispositivo 



    À vista do exposto, denego a ordem” (doc. 6). 



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa insiste na revogação da prisão cautelar, que não atenderia aos pressupostos legais e seria carente de fundamentação válida, buscando, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal).



    Afirma que “a mera indicação da gravidade em abstrato do delito, grande repercussão social, reprovabilidade da conduta não são elementos aptos a permitir, nesta fase, a manutenção o decreto prisional do paciente”. 



    Estes o pedido e o requerimento:



    “Ante o exposto, requer o recebimento, processamento e integral provimento do presente remédio Constitucional, com a concessão de liminar determinando a nulidade da decisão que decretou a prisão cautelar preventiva do paciente e, no mérito, a revogação da prisão, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. 



    Alternativamente, sendo suficiente e adequado, requer a fixação de medidas cautelares diversas de prisão, nos termos do art. 319, do Código de Processo Penal”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Pela presente impetração se impugna decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 14.3.2024, denegado o Habeas Corpus n. 873.113/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se que, ao julgar o recurso em habeas corpus, não se demonstra tenha o Superior Tribunal de Justiça praticado ilegalidade.



    9. A prisão preventiva do paciente foi decretada para garantia da ordem pública, pela gravidade concreta do delito praticado, evidenciada pelo modus operandi do acusado e pelas circunstâncias específicas do caso (“por motivo torpe, mediante meio cruel, agindo de surpresa, recurso que dificultou a defesa da ofendida e contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino” (fl. 17), haveria ceifado a vida de sua companheira T. DA C. F., com 30 golpes de faca e escamoteado o corpo da ofendida no interior de uma mala, em razão dela haver manifestado a intenção do término relacionamento amoroso” – doc. 6), além do risco à instrução e à aplicação da lei penal (“em virtude da proximidade de comunicação do acusado com as testemunhas” e porque “pode deixar o distrito da culpa, com a intenção de não responder” – doc. 6).



    10. O decreto de prisão preventiva harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que tem a gravidade concreta da conduta praticada e a demonstração do risco à instrução e à aplicação da lei penal como fundamentos válidos para justificar a segregação cautelar. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.599-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.7.2023).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISÃO. MODUS OPERANDI DO DELITO E PERICULOSIDADE DO PACIENTE. AMEAÇA A TESTEMUNHA. FUGA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi, o risco concreto de reiteração criminosa e a ameaça a testemunhas são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes. 2. A presença de condições subjetivas favoráveis não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se tem na espécie vertente. 
3. Ordem denegada” (HC n. 110.735, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.12.2012).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA POSSIBILIDADE DE FUGA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A decretação da prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada em fatos concretos, a justificar a prisão cautelar, especialmente pela participação do Paciente e de policiais civis e militares em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além da grande quantidade de droga, dinheiro e bens nos crimes investigados. Precedentes. 3. Periculosidade do Paciente verificada pela gravidade in concreto do crime e pelo modus operandi, mediante o qual foram praticados os delitos: elementos idôneos para a prisão preventiva. 4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 
5. Evasão do Paciente: razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva. 6. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.009, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18.10.2013).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. (...) II Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. (...) IV Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.9.2012).



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça. 



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                            Relatora